Tribunal: TJMT
Processo: 1028596-82.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028596-82.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARIA BERENICE DE ARAUJO (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DISTINGUISHING DO TEMA 876 DO STJ. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Reapreciação de Recurso de Apelação em execução fiscal, por determinação da Vice-Presidência para eventual juízo de retratação, em razão de suposta divergência com o Tema 876 do STJ, envolvendo extinção de execução fiscal sem resolução do mérito em razão da ausência de CPF da executada, após intimações e oportunidades de regularização não atendidas pelo Município exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do CPF do executado, não regularizada após intimação, configura ausência de pressuposto processual apta a justificar a extinção da execução fiscal; (ii) estabelecer se o acórdão diverge da tese firmada pelo STJ no Tema 876, que veda o indeferimento da inicial por falta de CPF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 876 do STJ veda o indeferimento liminar da petição inicial por ausência de CPF, por não se tratar de requisito previsto no art. 6o da Lei de Execuções Fiscais.

4.

O caso concreto não trata de indeferimento da inicial, mas de impossibilidade de prosseguimento da execução após regular processamento e frustração das diligências para identificação do executado.

5.

A ausência persistente de CPF impede a correta identificação do executado, dificulta a localização de endereço e inviabiliza o uso dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, comprometendo a efetividade da execução.

6.

A não regularização da inicial após intimação configura ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

7.

A Resolução CNJ no 547/2024, com alteração pela Resolução CNJ no 617/2025, constitui diretriz administrativa voltada à eficiência e racionalização do acervo processual, em consonância com o Tema 1.184 do STF.

8.

Não há divergência com o Tema 876 do STJ, pois foi aplicada a técnica do distinguishing, já que o precedente trata apenas de indeferimento liminar da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Juízo de retratação não exercido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência não regularizada do CPF do executado pode configurar ausência de pressuposto processual e autorizar a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

2.

O Tema 876 do STJ impede o indeferimento liminar da inicial por falta de CPF, mas não impede a extinção posterior do processo quando inviável o prosseguimento da execução.

3.

A impossibilidade de identificação mínima do executado e de utilização dos sistemas de pesquisa patrimonial compromete o desenvolvimento válido da execução fiscal.

4.

A Resolução CNJ no 547/2024, alterada pela Resolução CNJ no 617/2025, orienta a racionalização das execuções fiscais em consonância com o princípio da eficiência administrativa e o Tema 1.184 do STF.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, 485, IV e §1o, e 1.030, II; Lei no 6.830/1980, art. 6o; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno; STJ, REsp no 1.455.091/AM e REsp no 1.450.819/AM (Tema 876 dos Recursos Repetitivos).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação de Recurso de Apelação, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercício de eventual juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Especial, contrariar a tese fixada no Tema

n. 876, do STJ, já que entendeu pela legitimidade da extinção da execução fiscal ante a ausência da indicação do CPF da executada, nos termos do artigo 1o-A da Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, norma editada em consonância com o princípio da eficiência administrativa e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.184 da Repercussão Geral.

No julgamento do Recurso de Apelação a então Terceira Cível, à unanimidade, negou provimento ao Apelo cuja ementa foi assim grafada:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. APLICABILIDADE DAS RESOLUÇÕES DO CNJ No 547/2024 E No 617/2025. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal proposta para cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2019 a 2021, no valor de R$ 2.075,09, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O juízo de origem considerou que a ausência do número do CPF da executada comprometeria a constituição e o desenvolvimento válido do processo. O Apelante sustenta violação à coisa julgada, afronta ao contraditório e que a falta do CPF não configura vício apto a ensejar a extinção da ação, invocando a Súmula 558 do STJ e a legislação específica da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de CPF da parte executada justifica a extinção da execução fiscal por ausência de pressupostos processuais; (ii) verificar se a sentença violou decisão anterior transitada em julgado que determinara a suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão anterior que cassou sentença extintiva apenas determinou a suspensão do processo por 90 dias, a fim de permitir a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF, não tendo reconhecido o preenchimento dos requisitos para o regular prosseguimento da execução.

4. A sentença ora recorrida não violou o art. 10 do CPC, pois o juízo oportunizou ao Município diversas suspensões para que regularizasse a inicial com a indicação do CPF da executada.

5. A ausência do CPF inviabiliza o uso dos sistemas de

localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) e compromete as medidas pré-processuais previstas no Tema 1.184 do STF, como o protesto da dívida e tentativa de conciliação.

6. A Resolução CNJ no 617/2025, alterou a Resolução CNJ no

547/2024 para incluir o art. 1o-A, que determina a extinção de execuções

fiscais que não indiquem o CPF ou CNPJ do executado, inclusive na

análise da petição inicial.

7. A Súmula 558 do STJ não prevalece sobre norma posterior de

caráter vinculante editada pelo CNJ em consonância com a tese fixada

pelo STF em regime de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência do número do CPF da parte executada constitui vício que impede o desenvolvimento válido e regular da execução fiscal, autorizando sua extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

2. A Resolução CNJ no 617/2025, ao determinar a extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ, deve ser observada pelos tribunais.

3. O princípio da eficiência administrativa e as diretrizes fixadas no Tema 1.184 do STF exigem que a inicial da execução fiscal permita a

efetiva adoção de medidas prévias à judicialização, como o protesto e a tentativa de conciliação, inviáveis sem a correta identificação do devedor.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §5o, e 6o, §1o; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023, publ. 2.4.2024.

Normas administrativas citadas
: Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o e 2o; Resolução CNJ no 617/2025, art. 1o-A.

Contra essa decisão, o Município de Rondonópolis interpôs Recursos Especial (id. 350922380 - Pág. 1).

A Vice-Presidência deste Sodalício determinou a devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercício de eventual juízo de retratação (id. 352056385).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado
, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC), visto que o acórdão proferido na Remessa Necessária diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema n. 876, na sistemática dos recursos repetitivos.

Na ocasião do julgamento Recurso de Apelação, o Colegiado negou provimento ao Apelo, concluindo que foi correta a extinção da execução fiscal, pois a ausência do CPF da executada impede a identificação do devedor e o regular prosseguimento do feito, configurando vício que obsta o desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

O voto condutor fundamenta-se no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral (RE 1.355.208), que admite a extinção de execuções fiscais por ausência de interesse de agir quando não adotadas previamente medidas administrativas de cobrança, bem como nas Resoluções no 547/2024 e no 617/2025 do Conselho Nacional de Justiça, que determinam a extinção das execuções fiscais sem indicação de CPF ou CNPJ do executado.

Assim, como o Município não regularizou a inicial mesmo após intimação, foi mantida a sentença de extinção da execução fiscal, com o desprovimento do recurso de apelação.

Sobre o assunto, cumpre ressaltar que, com o julgamento do Tema Repetitivo n.
876
, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais n.
1.455.091/AM e 1.450.819/AM
, consolidou o entendimento de que não é cabível o indeferimento da inicial,
sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), por se tratar de requisito não previsto no art. 6o da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais). Veja-se:

“
Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6o da Lei no 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei no 11.419/06. Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CNPJ da parte executada (pessoa jurídica), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6o da Lei no
.
6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei no 11.419/06.”

No caso concreto, a petição inicial foi regularmente recebida (id. 219214826) e o processo teve regular tramitação. O exequente foi devidamente intimado para suprir a ausência do CPF do executado, tendo sido concedido prazo razoável para tanto, inclusive após sucessivas suspensões do processo destinadas à realização de diligências administrativas para obtenção do dado cadastral faltante. Apesar das oportunidades concedidas, a irregularidade não foi sanada.

Assim, a extinção do feito
não decorreu de indeferimento liminar da petição inicial por ausência de requisito formal
, mas do reconhecimento posterior da impossibilidade de constituição e de desenvolvimento válido da relação jurídico-processual executiva.

A ausência persistente de elemento mínimo de identificação do executado compromete a própria formação válida da relação processual, pois impede a correta individualização da parte passiva, especialmente em situações de homonímia, dificulta a localização de endereço atualizado em bases oficiais e inviabiliza a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, frustrando a efetividade da execução.

Nessa situação, resta configurada a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Verifica-se, ainda, que foi oportunizada a regularização da irregularidade na forma do artigo 321 do CPC, permanecendo o exequente inerte, circunstância que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, § 1o, do mesmo diploma legal.

A distinção em relação ao REsp 1.450.819/AM é evidente. No referido precedente repetitivo, discutiu-se a impossibilidade de indeferimento liminar da petição inicial por ausência de CPF.

No presente caso, contudo, analisa-se a inviabilidade concreta de prosseguimento da execução após o regular processamento do feito e a frustração das diligências voltadas à identificação mínima do executado.

Portanto, não houve afastamento da tese firmada sob o rito dos repetitivos, nos termos do artigo 927, III, do CPC, mas apenas o reconhecimento de sua inaplicabilidade ao caso concreto, mediante a técnica do
distinguishing
.

No que se refere ao art. 1o-A da Resolução CNJ no 547/2024, incluído pela Resolução CNJ no 617/2025, esclarece-se que tal norma não cria novo requisito legal para a execução fiscal, nem se sobrepõe ao art. 6o da Lei no 6.830/80.

Trata-se de diretriz administrativa voltada à racionalização do acervo processual e à eficiência da atividade jurisdicional, em consonância com o princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal, sem afastar a aplicação da legislação processual vigente. A extinção do processo decorreu exclusivamente da incidência do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto processual mínimo, e não da aplicação autônoma de resolução administrativa.

Por tais considerações, deve ser mantido o acórdão.

Forte nessas razões,
NÃO EXERÇO o juízo de retratação
, posto que o acórdão se encontra em conformidade com o art. 1o-A da Resolução CNJ no 547/2024, incluído pela Resolução CNJ no 617/2025 e vinculado ao entendimento firmado pelo Tema 1.184 de Repercussão Geral do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026